Tribunal: STF
Processo: HC 253033
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sidnei Janovitz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, utilizado como sucedâneo recursal, e não constatou flagrante ilegalidade para concessão da ordem de ofício, mantendo a condenação por porte ilegal de arma de fogo e roubo. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por porte ilegal de arma de fogo e roubo pode ser mantida, mesmo sem o reconhecimento da vítima e com a alegação de que a numeração da arma estava suprimida por desgaste natural.



     3. A defesa alega que a prova é frágil para a manutenção da condenação de roubo, pois a vítima não reconheceu o agravante. 



    4. A defesa sustenta que a redução da minorante da tentativa deveria ser no patamar máximo de 2/3, pois o agravante estava apenas dando suporte no veículo. 



    5. A defesa argumenta que o laudo pericial concluiu que a numeração da arma estava suprimida por desgaste natural, o que deveria desclassificar o crime para o art. 14 da Lei n. 10.826/03. III. Razões de decidir 



    6. A decisão agravada foi mantida, pois outros elementos probatórios, como mensagens de celular e relatos policiais, foram considerados suficientes para a condenação, mesmo sem o reconhecimento da vítima. 



    7. A condenação por porte ilegal de arma de fogo foi mantida, pois o art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 não exige comprovação de ação dolosa na supressão da numeração, bastando o porte da arma nessas condições. 



    8. A redução da minorante da tentativa foi considerada proporcional, pois o agravante tinha papel importante e necessário na realização do crime, aguardando no carro para dar suporte ao coautor que chegou a anunciar o assalto ao mostrar a arma de fogo para a vítima.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A condenação por porte ilegal de arma de fogo pode ser mantida mesmo sem reconhecimento da vítima, desde que outros elementos probatórios sejam suficientes. 2. O art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 não exige comprovação de ação dolosa na supressão da numeração da arma. 3. A redução da minorante da tentativa deve considerar a conduta dos agentes na realização do crime".



    (HC 957.056 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese,:



     a) Absolver o Paciente das condutas prevista no artigo art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e do art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03. Subsidiariamente: 



    b) Reconhecer o erro de tipo quanto ao delito do art. art. 16 § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/03, desclassificando-o para o artigo 14 da Lei nº 10.826/03;



    c) Seja retificada a minorante da “tentativa” na terceira fase da dosimetria do Paciente quanto a violação do disposto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Considerando uma redução de 2/3 ao invés de 1/2.



     É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta doa sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5001297-84.2022.8.24.0084), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 30/10/2024).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente